Tribunal: TJPA
Processo: 0016273-24.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EXTRAORDINARIO
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0016273-24.2018.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELANTE:
JHENIFE SILVA HOLANDA
(ADV. KLECYTON NOBRE DIAS - OAB Nº 8735)
APELANTE:
YURI WENDEL SOUZA E SILVA
(ADV. MARIA AMÉLIA DELGADO VIANA - OAB Nº 5522)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INCABIMENTO. RECURSO DO APELANTE YURI WENDEL SOUZA E SILVA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VALOR IRRISÓRIO DOS BENS FURTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA.

As provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas para a condenação. Outrossim, não tem razão os apelantes em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de furto qualificado, narrado na exordial;
2. RECURSO DO APELANTE YURI WENDEL SOUZA E SILVA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VALOR IRRISÓRIO DOS BENS FURTADOS.
Não há que se falar em valor irrisório dos bens furtados, uma vez que
a
res furtiva
não é de pequena monta, pois o valor do objeto furtado, não é irrisório, o que impede à aplicação da pretendida causa de diminuição da pena;
3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. Incabível se falar em desclassificação para o crime de furto simples, pois o acusado juntamente com sua comparsa, para ter sucesso na empreitada criminosa, quebrou o vidro do veículo da vítima, o que levou a qualificação do ilícito;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27.10.2020 e término em 05.11.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0016273-24.2018.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELANTE:
JHENIFE SILVA HOLANDA
(ADV. KLECYTON NOBRE DIAS - OAB Nº 8735)
APELANTE:
YURI WENDEL SOUZA E SILVA
(ADV. MARIA AMÉLIA DELGADO VIANA - OAB Nº 5522)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JHENIFE SILVA HOLANDA E YURI WENDEL SOUZA E SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou às seguintes penas:

-
JHENIFE SILVA HOLANDA: 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, com incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
tendo sido a pena substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e prestação pecuniária equivalente a 01 salário-mínimo.

-
YURI WENDEL SOUZA E SILVA: 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, com incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
tendo sido a pena substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e prestação pecuniária equivalente a 01 salário-mínimo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19.07.2018, por volta das 22h20, os denunciados quebraram o vidro do veículo da vítima e subtraíram seus pertences. Segundo apurou-se, policiais militares realizavam policiamento ostensivo pela Avenida Nazaré quando, na esquina com a Travessa 14 de março, foram acionados por um mototaxista que lhes informou que o casal que passaram pela viatura em uma motocicleta havia acabado de arrombar um veículo que estava estacionado em frente ao Hospital Beneficente Portuguesa para furtar objetos do seu interior.

Em razão da informação, os agentes públicos ligaram a sirene da viatura e passaram a realizar a perseguição da motocicleta, que não parou com o sinal dado pelos policiais. Às proximidades da Rua dos Mundurucus com a Travessa 14 de abril os criminosos finalmente pararam o veículo, oportunidade em que os milicianos constataram que se tratava dos acusados, que carregavam os pertences subtraídos do carro da vítima. Na abordagem, Yuri confessou que havia praticado o furto, enquanto Jhenife negou qualquer participação no crime, alegando que a bolsa era sua e depois informando que apenas pegou uma carona com Yuri.

Os policiais se dirigiram até o Hospital Beneficente Portuguesa onde conseguiram identificar a vítima Lailson Pimentel Brito, policial militar, que reconheceu os pertences subtraídos como seus. Os policiais verificaram que o vidro traseiro do lado do carona do carro da vítima fora quebrado e informaram que já haviam recebido denúncias anteriormente de que havia um casal praticando furtos naquela área.

Em
razões recursais (fls. 130/133)
, a apelante
JHENIFE SILVA HOLANDA
, pugna pela absolvição ante a negativa de autoria e insuficiência de provas, sob a alegação de que a vítima não reconheceu a ré como suposta autora do delito, bem como que a única prova que depõe contra a ré, é a que provém dos policiais militares que efetuaram sua prisão.

Em
razões recursais (fls. 146/148)
, o apelante
YURI WENDEL SOUZA E SILVA
, pugna pela absolvição ante a ausência de indícios suficientes para uma condenação e que o valor ora furtado foi irrisório, não devendo ser aplicada ao mesmo a pena de 02 (dois) anos.

Caso não seja este o entendimento, necessário desclassificar para o crime de furto simples, pois não houve violência.

Em
contrarrazões (fls. 149/152)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto pela ré
JHENIFE SILVA HOLANDA
.

Em
contrarrazões (fls. 162/165)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto pelo réu
YURI WENDEL SOUZA E SILVA
.

Nesta Superior Instância o Excelentíssimo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa (fls. 173/179), manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso em relação a ambos os apelantes.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES.
1.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA.

Os apelantes foram condenados pelo crime de furto com causa de aumento de pena, ao contrário do que afirma em seus recursos, há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quando ouvida em juízo (fl. 94), a vítima,
LAILSON PIMENTEL BRITO
, narrou com riqueza de detalhes:
¿(...)
que foi ao Hospital Beneficente Portuguesa, juntamente com sua noiva, por estar se sentindo mal, e estacionou seu carro na Generalíssimo. Foi medicado e ao ser liberado do Hospital, constatou que um dos vidros do seu carro estava quebrado e seus pertences haviam sido subtraídos. Procurou uma viatura da polícia e comunicou o fato.
Saiu em seu carro objetivando encontrar alguém que estivesse com a bolsa da sua noiva, e quando retornou ao local, já encontrou uma viatura que estava com os acusados detidos, bem como seus pertences. Não sabe informar onde os pertences foram encontrados, mas sabe que estavam com eles.
Não sabe informar se eles deram alguma versão para o fato de os pertences estarem com eles.
Soube que um motoqueiro teria repassado a informação aos policiais que eles teriam furtado seu carro.
Não sabe esclarecer como foi quebrado o vidro do seu carro, pois não encontraram nenhum vestígio. A autoridade policial não o encaminhou para fazer a perícia em seu carro.
(...)¿.

A testemunha,
CÉZAR AUGUSTO SILVA VIEIRA FILHO
, policial militar, disse em juízo (fl. 94):

¿(...)
que um motoqueiro os abordou e informou que um casal, que estava em uma moto, havia furtado um carro.
Eles estavam em movimento na Gentil e o motoqueiro apontou para aquele casal. Abordaram os dois e os levaram até o local onde o carro estava; lá
constataram que eles haviam mexido no veículo. Viu que eles jogaram algo e um cidadão encontrou o celular. Eles portavam uma bolsa. A vítima reconheceu o celular como sendo dela, mas não recorda se ela reconheceu a bolsa.
Viu quando ele arremessou algo, mas não sabia que era o celular. Não recorda se o carro estava com a janela quebrada. Falou com a vítima e ela estava acompanhada da esposa. Sua guarnição estava em movimento quando o motoqueiro lhe informou sobre o furto e apontou para as duas pessoas da motocicleta. O local onde o carro estava era próximo à Beneficente Portuguesa.
¿

A testemunha,
ARTUR MIRANDA MAIA
, policial militar, disse em juízo (fl. 94):
¿(...)
Que estava em ronda na viatura quando, na Nazaré com 14, um mototaxista os parou e informou que um casal em uma moto, havia arrombado um veículo. Deram sinal de parada para eles, mas eles empreenderam fuga, porém, conseguiram alcançá-los mais adiante.
A moça estava com uma bolsa. Perguntou para a moça de quem era a bolsa, e ela disse que seria dela, mas averiguando os pertences encontraram o documento de outra pessoa, tendo a moça respondido que a bolsa era dela, mas o documento era de uma amiga.
Depois foram informados, via CIOP, que um veículo na Beneficente Portuguesa havia sido arrombado e se dirigiram para lá.
Após chegarem ao local do arrombamento,
encontraram a vítima e ela reconheceu os pertences encontrados em poder do casal. Viram quando o rapaz jogou um objeto, antes de ser alcançado, porém, um rapaz achou o que ele havia jogado e entregou o celular. A vítima reconheceu a bolsa e o celular como sendo dela.
O fato ocorreu pela noite. Eles foram detidos na Mundurucus.¿

Dessa forma, as provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de furto com causas de aumento de pena narrado na exordial.

Quanto a alegação de que a ré JHENIFE SILVA HOLANDA, não fora reconhecida pelo autor, não há que prevalecer, uma vez que o crime de furto ocorreu sem a presença da vítima, pois os acusados arrombaram o carro do ofendido e levaram seus pertences.

Ademais, a ré foi encontrada em posse da bolsa da esposa da vítima, onde constavam seus documentos e pertences pessoais.

Já quanto ao réu YURI WENDEL SOUZA E SILVA, não há que se falar em ausência de indícios suficientes, pois
este não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada. Ora, se o réu realmente é inocente, o acusado poderia trazer prova disso aos autos, o que não fora feito.

É cediço que a palavra da vítima é
configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo
, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, colaciono jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONFIGURADAS. Os depoimentos das vítimas são uníssonos em confirmar que a acusada, na posse do cartão de débito que furtou da residência da vítima, realizou saques no total de R$ 540,00.
A palavra da vítima desfruta de credibilidade quando coeso e harmônico ao contexto probatório, o qual somado com a confissão do apelante confirmam a autoria e materialidade delitiva.
Condenação mantida. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE CONFIGURADA. Pena-base redimensionada para o grau médio de 04 anos de reclusão e 100 dias-multa, diante da manutenção de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada em favor da apelante, circunstância atenuante de confissão espontânea, talvez não no patamar que a defesa almejava, mais dentro dos critérios razoabilidade e proporcionalidade e de forma fundamentada. Não é possível a redução da pena, aquém do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. Ausentes causas de aumento e diminuição pena final quantificada em 03 anos e 06 meses de reclusão e 70 dias-multa em regime inicial aberto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2020.00900120-81, 212.663, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16).

Outrossim, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão dos réus, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL. RES FURTIVA ENCONTRADA NA CASA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. DEPOIMENTOS FIRMES DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O ARROMBAMENTO DO CADEADO E DAS GRADES DA LOJA FURTADA. FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA UM MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. PREVISÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CPB. REGIME QUE DEVE SER MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...).
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.
4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00748861-92, 212.382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Quanto à
materialidade
do delito, há o Boletim de Ocorrência às fls. 03/29 - Apenso.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos da vítima e testemunhas constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. RECURSO DO APELANTE YURI WENDEL SOUZA E SILVA
2.1. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VALOR IRRISÓRIO DOS BENS FURTADOS.

Alega a defesa do réu YURI, que o valor furtado pelo apelante foi irrisório, não se justificando assim, a pena aplicada em 02 (dois) anos.

Analisando detidamente os autos, não assiste razão ao apelante.

Ocorre que não há que se falar em valor irrisório dos bens furtados, uma vez que
a
res furtiva
não é de pequena monta, pois o valor do objeto furtado, não é irrisório, o que impede à aplicação da pretendida causa de diminuição da pena.

Ademais, não há comprovação documental presente nos autos quanto a sua irrelevância,
motivo pelo qual o bem subtraído não pode ser considerado como de pequeno valor, pois o aparelho celular e a bolsa feminina de cor verde, não foram devidamente avaliado no curso do processo
, assim, impossibilitando o reconhecimento da referente diminuição de pena.

Além do que, deve ser levada em consideração a capacidade econômica da vítima, relacionado aos bens que sejam totalmente relevantes para a sua pessoa.

Conforme se depreende dos autos, à fl. 24, os objetos furtados da vítima, foram uma bolsa verde que continham o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e um celular de marca Iphone.

De outra banda, sabemos que o delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, tendo sido feito de maneira escorreita pelo Magistrado
a quo
.
2.2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES.

Sustenta o apelante que o crime deve ser desclassificado para furto simples, uma vez que não houve violência.

Ocorre que o apelante foi condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas, o que elevou a pena do acusado.

É cediço que no crime de furto inexiste violência, tendo, desta maneira, a defesa incorreu em equívoco a quando de sua alegação.

Ademais, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples, pois o acusado juntamente com sua comparsa, para ter sucesso na empreitada criminosa, quebrou o vidro do veículo da vítima, o que levou a qualificação do ilícito.

Ante o exposto, corroborando o entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora